Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTES. BARIÁTRICA. OMISSÃO DOLOSA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. De acordo com a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Embora o Recorrente alegue ser lícito o cancelamento do plano de saúde da Autora com base na Resolução ANS n. 558/2022 da ANS, o caso cuida de omissão de cirurgia bariátrica realizada um ano antes da contratação, circunstância que, a princípio, não se enquadra no conceito de DLP. Ademais, a segurada encontra-se em meio a tratamento médico e a doença atualmente tratada, segundo relatório médico, não se relaciona com a obesidade anteriormente sofrida.
4. Recurso conhecido e não provido.